Tribunal: TJMT
Processo: 1002383-98.2021.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002383-98.2021.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE EMILIO DE MIRANDA - CPF: 405.156.301-44 (RECORRENTE), DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO - CPF: 005.333.421-39 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), JOAO FRANCISCO ALVES ROSA - CPF: 897.551.545-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002383-98.2021.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres/MT

Recorrente(s):

BANCO BMG S.A

Recorrida(s):

JOSE EMILIO DE MIRANDA

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de março de 2022

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. REFICANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. CONTRATO FIRMADO ELETRONICAMENTE. POSSIBILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

Demonstrada nos autos por meio de documentos, a existência da origem da obrigação ora questionada, deve ser reconhecida a existência de relação jurídica entre as partes.

Se a instituição financeira comprova que os descontos na folha de pagamento do consumidor são devidos, não há que se falar em restituição dos valores descontados a este título.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença cuja parte dispositiva é a seguinte:

“
Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PROCEDENTE
os pedidos da inicial para: a) Tornar
definitiva a liminar
concedida. b)
Condenar
a reclamada a restituir em dobro o valor pago à parte reclamante, à titulo de danos materiais, das parcelas mensais que forem comprovadamente descontadas, que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do CC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação válida; d)
Condenar
a Reclamada a pagar à parte Reclamante, a título de danos morais, a importância de
R$2.000,00 (dois mil reais)
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC) a partir desta data. Considerando que houve depósito judicial em id. 55911732, intime-se a parte Requerida por meio de seu advogado constituído nos autos para que indique conta bancária para levantamento do valor depositado. Sendo informada, expeça-se alvará em favor da Requerida. No tocante ao descumprimento da liminar, de fato houve a constatação, contudo, o meio adequado para recebimemto do valor da multa é a execução de sentença.
Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).
Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença à juíza togada para homologação, na forma do art. 8o, parágrafo único, da Lei Complementar no 270/2007.
”.

A parte Reclamante alega que possui 02 empréstimos consignados com o Banco Requerido: um contratado em 13.10.2020 em 84 parcelas de R$ 90,36 (noventa Reais e trinta e seis centavos), no total de R$ 3.743,66 (três mil e setecentos e quarenta e três Reais e sessenta e seis centavos); outro contratado em 10.02.2020, em 40 parcelas de R$ 10,00 (dez Reais), totalizando R$ 272,92 (duzentos e setenta e dois Reais e noventa e dois centavos).

Esclarece que, que em março/2021, constatou que a instituição financeira demandada realizou um terceiro desconto, este NÃO CONTRATADO. Trata-se de um desconto no valor de R$ 723, 66 (setecentos e vinte e três reais e sessenta e seis centavos).

Relata que uma representante do banco Requerido entrou em contato com o autor no mês de fevereiro/2021 e disse que estava disponibilizado para o mesmo um refinanciamento dos contratos que este possui com o demandado (supracitados), em cuja proposta ambos os contratos seriam abrangidos por um novo contrato, sendo disponibilizado um saldo ao autor e passaria então a ser descontado apenas um valor de seu benefício.

Após perceber que foi realizado um novo desconto de seu benefício, requereu o cancelamento do contrato.

Buscou o Judiciário para fins de ter suspensos os descontos em seus proventos de aposentadoria e indenização por danos morais.

Em sua defesa, a parte Reclamada sustenta que os descontos são oriundos de Contrato de Empréstimo Pessoal no 324320914 (Id. 55362997) e que as parcelas foram devidamente pactuadas entre as partes.

A parte reclamante interpôs Recurso Inominado para fins de majoração da condenação em danos morais.

Por sua vez, a parte reclamada recorreu da Sentença postulando pela improcedência do pedido inicial e, subsidiariamente, a minoração da condenação em danos morais.

No presente caso, verifico que a instituição financeira comprova a origem da obrigação em contestação, pois a Recorrente fez a juntada do Contrato de Empréstimo Pessoal, firmado de forma eletrônica, contendo todas as informações expressas.

Além disso, percebe-se que, juntamente com o contrato de empréstimo mencionado alhures, consta “
Selfie”
do autor e sua assinatura digitalizada, o que permite inferir que ele manifestou a vontade de firmar o negócio jurídico em questão.

Não se pode negar, que nos tempos atuais, de “
call center”
, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade.

O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Requerente, o fato é que no caso em concreto, demonstrou-se que o documento de identificação utilizado para cadastro é o mesmo incluído no processo pela parte autora, além disso foram anexadas fotos, que apresentam semelhança com a pessoa do documento de identificação.

A esse respeito, segue julgado:

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA Recurso Inominado: 1024545-05.2021.8.11.0001 Classe

CNJ: 460 Origem: 2o Juizado Especial

Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Iohanna Harielly

Oliveira Da Silva Recorrido(s): Banco Do Brasil S/A Juiz Relator: Valmir Alaércio dos

Santos Data do Julgamento: 05 de abril de 2022. SUMULA DO JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. BANCO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES COMPROVADA. JUNTADA DE CÓPIA DOS DOCUMENTOS PESSOAIS, FATURAS DO CARTÃO DE CRÉDITO E FOTO ENVIADA PELA CONSUMIDORA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO. INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO DA AUTORA COMO LITIGANTE DE MÁ-FÉ. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Na inicial a consumidora alega que desconhece o débito questionado, no valor de R$ 1.325,26, que ocasionou inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, bem como destaca que não recebeu qualquer notificação extrajudicial, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópia dos documentos pessoais da Reclamante, faturas com utilização e pagamentos e foto (selfie) enviada pela consumidora, e, que pese a recorrente alegar que nada deve não comprovou os pagamentos dos serviços prestados junto a instituição financeira, o que evidencia a sua inadimplência.

2. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Pois bem. Não se pode negar, que nos tempos atuais, de call center, informática, tecnologia, muitos contratos são pactuados eletronicamente, sem a presença física das partes. Negar isso é tapar os olhos à modernidade. O Direito tem que evoluir. Em que pese a majoritária jurisprudência não aceitar a prova unilateral via "print" na tela do computador, sem a assinatura do Requerente, o fato é que no caso em concreto, demonstrou-se que o documento de identificação utilizado para cadastro é o mesmo incluído no processo pela parte autora, além disso foram anexadas fotos, que apresentam semelhança com a pessoa do documento de identificação.” 3. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo à indenização por dano moral. 4. Diante da evidente alteração na realidade dos fatos por parte do Reclamante, já que indica a inexistência de relação jurídica devidamente comprovada nos presentes autos, resta clara sua litigância de má-fé, nos termos do art. 80, II do CPC. 5. Cabe asseverar que os benefícios da justiça gratuita não englobam a condenação por litigância de má-fé, pois a condição de hipossuficiente não pode salvaguardar a prática de atos atentatórios à lealdade processual, não estando às penalidades aplicadas por litigância de má-fé, protegida por tal benefício. 6. “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé” (ENUNCIADO 114 do FONAJE). 7. “O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil”. (ENUNCIADO 136 do FONAJE). 8. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Ante o exposto, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Com intuito inibitório, condeno a parte autora ao pagamento de multa de 9% (nove por cento) sobre o valor da causa corrigido da data da propositura até a data do cálculo, consoante autoriza o art. 81 do CPC; e condeno, também, a parte requerente ao pagamento das custas do processo, bem como dos honorários do advogado no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/95. Friso, que a penalidade de litigância de má-fé e os honorários não se encontram abarcados pelos efeitos da justiça gratuita, conforme disciplina o art. 98, §1, §2 e §4 do CPC..”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso improvido. Por ter sido mantida a litigância de má-fé, revogo os benefícios da justiça gratuita, deferida pelo juízo de primeiro grau. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(N.U 1024545-05.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022)

Por tais razões, tenho que o réu demonstrou ser os descontos realizados no benefício previdenciário da parte autora legítimos.

Portanto, diante das provas coligidas aos autos, a meu ver, os descontos foram realizados em exercício regular de direito, o que não dá ensejo à indenização a título de dano moral e material.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pela parte reclamada,
dou-lhe provimento
e
julgo improcedente
o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022